Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-03.2000.8.11.0036
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000602-03.2000.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESMERIO JOSE DA SILVA - CPF: 172.983.181-87 (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINVAL VILELA DE CARVALHO - CPF: 141.906.211-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA NETO - CPF: 474.233.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAOR ALVES DE CARVALHO FILHO - CPF: 155.824.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVENIL ROSA DA SILVA - CPF: 088.878.101-68 (CUSTOS LEGIS), JOSIAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 203.664.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS BICALHO - CPF: 004.523.378-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA FILHO - CPF: 189.883.508-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA DE MOURA PEREIRA - CPF: 203.726.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CARDOSO PEREIRA - CPF: 065.835.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO CRUVINEL DA SILVA - CPF: 615.603.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IDEVALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 106.876.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO PESSOAL DE VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra os vereadores da Câmara Municipal de Guiratinga.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, em razão de uso de veículo da Câmara de Vereadores para atividades particulares.

III. Razões de decidir

3. A improcedência do pedido, sob o fundamento de que não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, por ausência de demonstração de que os requeridos tenham agido com dolo ou com o objetivo específico de causar dano ao erário ou descumprir a legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente do agente de lesar o erário ou descumprir a legislação pertinente. ”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92 e n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022; TJMT - N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Esmério José da Silva
, de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0000602-03.2000.8.11.0036, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para condenar os vereadores da Câmara Municipal daquela Comarca, à época, Sinval Vilela de Carvalho e outros, de forma solidária, ao ressarcimento do valor de R$ 23.412,17 (vinte e três mil, quatrocentos e doze reais e dezessete centavos), devidamente atualizado monetariamente e com juros de 1% ao mês a partir do conhecimento do fato danoso pela parte autora (17/08/2000), bem como ao pagamento da multa civil, fixada em 03 vezes a remuneração por eles percebida à época dos fatos correspondentes aos respectivos cargos, devidamente corrigidos pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Alega que não houve a individualização das responsabilidades. Informa que as contas da Câmara Municipal foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e que, inclusive, no final do exercício de 1998, a Câmara Municipal restituiu valores à Prefeitura.

Aduz que o veículo da Câmara rotineiramente prestava serviço a comunidade, bem como ao Conselho Tutelar e ao Judiciário.

Anota, de outra via, que o caso impõe a aplicação da Lei n. 14.230/2021, que trouxe alterações na Lei 8.429/1992, mais benéficas ao agente, porquanto exige a comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Diz, assim, ser o caso de reforma da r. sentença para julgar improcedente a ação, já que ausente a comprovação do dolo dos réus.

Contrarrazões (id. 194266781). Alega que na Ação Civil Pública por ato de improbidade, basta que o autor faça uma descrição genérica dos fatos e imputações dos réus, sem necessidade de descrever em minúcias os comportamentos e sanções devidas de cada agente. Sustenta que deve ser afastada a aplicação retroativa de Lei n. 14.230/2021 aos atos consumados, em afronta ao princípio da segurança jurídica, e alcançados pela relação de tipicidade com a improbidade administrativa. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 272797357).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Alaor Alves de Carvalho Filho, Espólio de Antônio Ferreira Filho, Espólio de Eduardo Cardoso Pereira, Esmério José da Silva, Idevaldo Moreira da Silva, José Pereira Neto, Josias José de Oliveira, Luciano Bolonha Gonçalves, Silval Vilela de Carvalho e sucessores do de cujus Adevenil Rosa da Silva, com o objetivo de condená-los por ato de improbidade administrativo, nos termos do art. 9º, inciso IV e XII, com as implicações do art. 12, inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92.

Na hipótese, de acordo com o órgão ministerial, teve ciência de que os vereadores da Câmara Municipal de Guiratinga/MT, se utilizavam de veículo daquela instituição para tratar de assuntos pessoas, assim como que o custo de combustível era suportado pelo órgão público, além do uso indevido de servidor público ocupante do cargo de motorista.

A r. sentença, ao julgar parcialmente procedente a ação, considerou que
“para caracterizar o ato de improbidade, frise-se, não é indispensável o dolo específico, que é definido como a vontade de praticar o ato e produzir um fim especial, mas, sim, o dolo genérico, que é simplesmente a vontade de cometer o ato, ou o dolo eventual, caracterizado quando, ao praticar o ato, assume-se o risco de produzir o resultado”
(id. 194266665 fl. 93/94).

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, em razão do uso pessoal indevido de veículo da Câmara Municipal de Guiratinga.

Pois bem. Na hipótese, cumpre inicialmente registrar que a Lei n. 14.230/2021, promoveu alterações na Lei 8.429/92, em grande medida mais benéficas aos requeridos da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

E, no caso, não há dúvida quanto a sua aplicação aos processos em curso, como o aqui examinado, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1)
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo;

2)
a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior de lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONBILIDADE DE BENS - BEM DE FAMÍLIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ART. 16, § 14, DA LEI N. 8.429/92 - DIREITO MATERIAL - DECISAO REFORMADA.

- Ao integrar o "direito administrativo sancionador", permite-se a aplicação dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal às demandas em que se discuta a responsabilização de atos de improbidade administrativa.

-
Aos processos em curso, salvo melhor juízo, aplica-se a retroatividade da novel legislação nas hipóteses mais benéficas ao réu quanto ao direito material e, com relação às normas de natureza processual, tem-se a imediata aplicação das regras atuais da LIA, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais, consoante disposto no art. 14 do CPC.

- A garantia conferida ao bem de família ostenta natureza de direito material, pelo que deve ser retirada a indisponibilidade que sobre ele recaiu, em razão da vedação expressa no § 14 do art. 16 da Lei n. 4.239/92, incluído pela Lei n. 14.230/21.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022) g.n.

Dito isso, verifica-se que o conjunto probatório documental não revela a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto ausente à demonstração de que os requeridos apelados tenham agido com o objetivo específico de causar dano ao erário.

Dessa forma, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/2021, os fatos narrados na inicial são insuficientes para caracterizar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente alcançar um resultado ilícito, a teor do art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/92. De relevo, inclusive, o disposto no § 3º, do referido artigo da lei,
in verbis
:

“
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

...

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre o tema:

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Insuficiência Probatória. Necessidade de Comprovação de Dolo Específico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.429/92, com redação atualizada pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4. Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5. Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação pela Lei n.º 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível nº 0000009-34.2014.8.11.0019.
(N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF- PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO -SENTENÇA MANTIDA.

O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".

O ato de improbidade administrativa decorrente da omissão na prestação de contas por aquele que esteja obrigado a fazê-lo somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou obter vantagem ilícita.

In casu, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à requerida, é de se denegar a pretensão de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.011626-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Nesse contexto, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente à demonstração da vontade livre e consciente dos agentes em obter proveito ou benefício econômico para si ou para outra pessoa, ou ainda, a lesão ao erário, é o caso de reformar a r. sentença, para julgar improcedente os pedidos formulados na Ação Civil por Improbidade Administrativa.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente a Ação Civil Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025